Tribunal: TJPA
Processo: 0818656-05.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818656-05.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA AGOSTINHA MONTEIRO CORDOVIL

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. QUADRO SUPLEMENTAR. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. VENCIMENTO-BASE. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Assistente Técnico – Nível Superior, com estabilidade excepcional reconhecida pelo art. 19 do ADCT, objetivando o recebimento do vencimento-base correspondente ao nível superior, conforme previsão contida na Lei Estadual n.º 9.890/2023.

2.

A impetrante foi reenquadrada no Quadro Suplementar da Secretaria de Estado de Educação, com fixação de vencimento-base de nível médio, embora exerça cargo de nível superior e possua a qualificação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é assegurado à servidora com estabilidade excepcional, exercente de cargo de nível superior, o direito ao vencimento-base correspondente ao nível de escolaridade do cargo efetivamente desempenhado, mesmo após o reenquadramento no Quadro Suplementar, conforme a Lei Estadual n.º 9.890/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança é via adequada para a tutela de direito líquido e certo, desde que comprovado por prova pré-constituída.
5. A análise dos contracheques da impetrante e do servidor paradigma demonstrou que o cargo exercido é de nível superior, inclusive com percepção anterior do adicional de escolaridade previsto na Lei Estadual n.º 5.610/1994.
6. A Lei Estadual n.º 9.890/2023 determinou que os servidores do Quadro Suplementar fariam jus ao vencimento-base conforme a escolaridade de seus cargos, de modo que o enquadramento da impetrante com base em vencimento de nível médio é ilegal.
7. A concessão da ordem não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
1. O servidor estável por força do art. 19 do ADCT, exercente de cargo de nível superior e devidamente qualificado, faz jus ao vencimento-base compatível com a escolaridade exigida para o cargo, nos termos do art. 20 da Lei Estadual n.º 9.890/2023.
2. A atuação judicial no controle de legalidade de ato administrativo que contraria disposição legal expressa não viola o princípio da separação dos poderes.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMNAR
impetrado por
MARIA AGOSTINHA MONTEIRO CORDOVIL
, em face de ato atribuído ao
Secretário de Estado de Educação.

Consta na inicial que a servidora pública ocupa o cargo de Assistente Técnico Referência XXVII, cargo de nível superior, sendo que, após a implementação do PCCR

dos profissionais da educação básica, passou a receber o vencimento básico dos cargos de nível médio.

Diz, ainda, que de acordo com a Lei n.º 9.890, de 13 de abril de 2023 (Cria e estrutura as Carreiras de Gestão Governamental e Gestão

em Suporte Educacional na Secretaria de Estado de Educação), em seu art. 20, os cargos e funções de caráter permanente que não se adequarem as carreiras da nova Lei passam a fazer parte do quadro suplementar da SEDUC, sendo que o vencimento base devido é o do anexo V, mas quando houve a migração passou a receber vencimento-base de nível médio.

Destarte, pleiteia a concessão da segurança para que possa ser reconhecido o direito de receber o vencimento-base de nível superior, constante no anexo V da Lei Estadual n.º 9.890, de 13 de abril de 2023.

Em decisão monocrática, deferi liminar (Id. 19517872).

O Estado do Pará ofertou contestação e manifestação (Id. 21858474 e Id. 21885715), tendo, preliminarmente, ponderado a impossibilidade de pagamento de valores pretéritos por meio de mandado de segurança.

No mérito, argumenta que inexiste direito líquido e certo, e nesse sentido aponta que o deferimento do pleito viola a tese firmada na ADI 3609, pois se trata de servidora efetiva não estável, e assim não é possível reenquadramento.

Afirma que o cargo da impetrante não exige formação de nível superior e que não seria cabível conceder provimento derivado à servidora, visto que não foi aprovada para tal cargo em concurso público.

Diz que o Poder Judiciário não tem competência legislativa, razão pela qual não pode determinar o pagamento de vencimento base nos moldes pretendido.

Assim, pleiteia que a segurança seja denegada.

O Ministério Público ofertou parecer pela concessão da segurança (Id. 2201684).

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou recurso de Agravo Interno (Id. 10061516).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, considerando que o teor do recurso de Agravo Interno confunde-se com a matéria discutida no presente feito, julgo prejudicado o processamento do referido recurso.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Diante das informações constantes nos autos, apura-se que o objeto do presente
mandamus
consiste na possibilidade de que a impetrante receba o salário base correspondente ao de nível superior.

Após breve análise dos autos, apura-se que a impetrante é servidora pública Estado do Pará, exercendo o cargo de Assistente Técnico – Referência XXVII – Nível Superior, sendo que ingressou no quadro antes da Constituição Federal, pelo que lhe foi reconhecida a condição de servidora efetiva, nos termos do art. 19 do ADCT.

Além disso, tem-se que o cargo desempenhado pela impetrante corresponde a nível superior, razão pela qual ensejou o pagamento de Adicional de escolaridade de 80% previsto Lei n.º 5.610/1994.

Corroborando com tal argumento, foi juntado aos autos contracheque de servidor que ocupa o mesmo cargo, fazendo prova de que o cargo ocupado é de nível superior e que o servidor paradigma recebe remuneração correspondente.

Assim sendo, por mais que não seja possível o reconhecimento de reenquadramento de servidor com estabilidade excepcional, verifica-se que o Estado, através da Lei Ordinária n.º 9.890/2023 estabeleceu, em seu art. 20, que será inserido em quadro suplementar:

Art. 20.
As funções de caráter permanente e os cargos de provimento efetivo que não se adequarem às carreiras previstas nesta Lei passam a compor o Quadro Suplementar da Secretaria de Estado de Educação (SE - DUC) e farão jus, de acordo com a escolaridade de cada cargo/função, ao vencimento-base constante no Anexo V desta Lei e demais parcelas remu - neratórias de que trata o art. 12 desta Lei.

Inclusive, é possível verificar que o Estado do Pará realizou o enquadramento, mas o fez colocando a servidora como ocupante de cargo de nível médio.

Assim, estando devidamente demonstrado que: 1) o cargo ocupado pela impetrante é de nível superior; 2) antes da Lei Ordinária n.º 9.890/2023 a impetrante recebia salário base de nível superior; e 3) a alteração legislativa a colocou em quadro suplementar, mas determinou a manutenção da remuneração correspondente ao cargo de nível superior, chega-se à conclusão de que é evidente o direito líquido e certo da impetrante.

É imperioso consignar que tal conclusão não se contrapõe ao julgamento do tema 1.157 de repercussão geral (ARE 1.306.505), pois a própria legislação, com fim de promover adequada estruturação de seus servidores, estabeleceu que os servidores não estáveis seriam colocados em quadro suplementar,.

Constata-se que, de fato, a impetrante está recebendo remuneração base de nível médio, apesar do cargo exercido ser de nível superior e a impetrante ter a formação exigida.

Assim, diante da ilegalidade cometida, não há que se falar de interferência indevida do Poder Judiciário, vez que é evidente a violação ao direito da impetrante.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO . PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA

EFETIVA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT . OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MULTA. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO . IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS NO CASO DOS AUTOS. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I - O servidor público que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 contava com mais 05 (cinco) anos de exercício é considerado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT; II – A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhimento, pois o apelante apresentou mera fundamentação genérica, visto que em momento algum indicou qual dispositivo legal estaria sendo atacado com o pedido contido nos autos. Além disso, acolher o pleito configuraria clara ofensa ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito . Preliminar rejeitada; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará corretamente julgou procedente a ação ajuizada por Maria Neri dos Santos em desfavor do Município de Acará, determinando a anulação do ato administrativo de exoneração da autora da ação, visto que a documentação acostada ao processo demonstra que a apelada ingressou no serviço público municipal no dia 07 de março de 1983, ou seja, mais de 05 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna, o que evidencia a sua efetivação no serviço público, nos termos da norma transitória contida no art. 19 do ADCT; IV - É plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade de um ato administrativo, o que não constitui interferência indevida, nem provoca qualquer mácula no Princípio da Separação dos Poderes; V - O agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou no polo passivo da relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa; VI - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11 .960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VII - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m .; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m . (artigo 1º- F da Lei 9.494/97); VIII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor público municipal e modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo a sentença monocrática nos demais termos. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora . Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029855320148140076 19924682, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA . REFORMA REALIZADA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF . POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Os autos objetivavam a determinação de realização de interdição e reforma estrutural da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Zacarias Castro de Araújo, localizada em Salvaterra . 2 - O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 3 - O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação. 4 - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado (em sentido lato), quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF . 5 - O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 6 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro do sistema . EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08000779520218140091 22127531, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Por fim, pondero que a impetrante não peticiona por parcelas pretéritas, requerendo tão somente o reconhecimento do direito de recebimento do vencimento-base de nível superior, constante no anexo V da Lei Estadual n.º 9.890, de 13 de abril de 2023.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante em receber o vencimento base e nível superior, conforme previsão contida na Lei Estadual n.º 9.890/2023, confirmando-se os termos da liminar.

Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 09/09/2025